Tribunal: TJPA
Processo: 0831261-89.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831261-89.2019.8.14.0301

APELANTE: MAURO ALBERTO REIS VILELA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6ª DA CF/88.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos.

2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo.

3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido.

5.Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento.

3.Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

4. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, no julgamento de ação de indenização por danos morais, movida contra o
ESTADO DO PARÁ
e a
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARÁ (SUSIPE
).

Narra a petição inicial que, em 25 de maio de 2019, Erick dos Santos Vilela, filho do autor, foi encontrado morto, enforcado na sela onde estava encarcerado na Central de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, preso sob a custódia do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o Brasil foi adotado a responsabilidade civil objetiva do ente com fundamento no art. 37, §6º, da CF/88, baseada no risco administrativo e não no risco integral, devendo ser demonstrados os elementos objetivos como, a conduta, o dano e o nexo causal que interliga a conduta comissiva ou omissiva ao dano.

Ressalta que
não se pode imputar ao Poder Público responsabilidade, segundo essa teoria, quando ocorrem causas excludentes do nexo causal, como fatos atribuíveis ao caso fortuito ou a força maior, e que o Estado só responde de forma objetiva pelas suas omissões, quando fica presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso.

Argumenta ainda que a inexistência da obrigação de indenizar os danos morais, e que o valor foi elevado da indenização por danos morais e que não foi aplicado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer.

Pontua ainda que,
sobre ao custas e honorários advocatícios, ressaltando que a correção monetária, somente poderá incidir a partir da data em que for fixada o valor da condenação
, aduz ainda que caso seja condenação a Fazenda Pública que seja visto
no artigo 85, §§ 3º e 5º do CPC/2015 para fins de fixação de honorários advocatícios e para pagamento das custas, cita o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Desse modo. Requer o provimento do presente recurso.

Não apresentadas as contrarrazões pelo agravado, conforme
(Id. 8106954).

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Como foi relatado, na decisão agravada a morte ocorreu dentro da Central de Triagem Metropolitana I - CTM I, Município de Santa Izabel do Pará/PA, local onde se encontrava preso, sendo que o de cujus foi encontrado enforcado dentro da cela onde estava recluso, tal ato, caracterizando claramente omissão quanto ao dever de custódia do Estado.

Pois bem.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito público pela reparação de danos, geralmente, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a verificação de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O ente público responde objetivamente, independentemente de prova de culpa, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XLIX, determina que "é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral".

A esse respeito, Ricardo Alexandre e João de Deus esclarecem:

"Assim, como o inciso XLIX do art.5º da Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, o Supremo enxerga no dispositivo um dever específico do Poder Público de evitar agressões a tais direitos, uma vez que os seus titulares estão diretamente sob custódia estatal. A consequência imediata desse entendimento é a submissão das eventuais omissões na proteção estatal à integridade física e moral dos detentos como "próprias", de forma a atrair a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado." (ALEXANDRE, Ricardo; DEUS, João de. Direito Administrativo. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018)

A propósito, o STF, ao julgar o Tema 592, que trata da Responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento, por unanimidade, fixou a seguinte tese: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".

Confira-se a ementa do julgado que originou o entendimento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

O cotejo probatório anexado aos autos, demonstra que o de cujus encontra-se custodiado nas dependências Central de Triagem Metropolitana I - CTM I, Município de Santa Izabel do Pará/PA, local onde se encontrava preso, quando foi encontrado morto, após ter sido achado enforcado na cela, portanto, competia ao Estado a manutenção da ordem, integridade física do detento e segurança no ambiente carcerário.

Assim, não há que se falar em afastamento da responsabilidade do Estado em razão do suicídio cometido pelo detento, vez que aqui não se discute a culpa do ente público, mas os três requisitos da responsabilidade objetiva, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

ACÓRDÃO ACORDA Mos Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará e conhecer e dar provimento ao recurso dos autores, nos term

(9448237, 9448237, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

..............................................................................................

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DECISÃO DE 1º GRAU QUE ACATOU A TESE DE ILETIGIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE PISO REFORMADA. ENTE PÚBLICO REINCLUÍDO NA DEMANDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se na origem de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos genitores de detento custodiado pelo Estado que fora brutalmente assassinado dentro do Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I – CRPPI, no dia 03.01.2016.

II- Em despacho saneador do feito, o Juízo de piso acatou a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará, determinando a exclusão do Ente Público da lide.

III- Não é aplicável a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará em caso em que se discute a responsabilidade de entidade autárquica ou fundacional ligada à sua estrutura administrativa, pois, muito embora goze de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, respondendo por eventuais danos causados a terceiros, o Estado possui responsabilidade subsidiária, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo pa

(8760580, 8760580, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-04-07
)

Quanto ao questionamento sobre o valor da indenização por danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aduz o Estado do Pará que a quantia se afigura excessiva para o caso concreto, pugnando por sua redução a patamares mais adequados, por meio da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirmo que não merece provimento uma vez que, como relatei na decisão recorrida essas balizas em mente, o TJPA vem adotando como parâmetros para arbitramento de indenização por danos morais em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019) (destaca-se).

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. REEXAME NECESSÁRIO.

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDENCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.

2- Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de rep

(5373215, 5373215, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

Sobre as custas e honorários advocatícios, ressalto que não vejo motivo para alteração a ser feita na decisão recorrida, uma vez que, como ficou constatado, no presente caso, considerando que a condenação da Fazenda Pública Estadual ficou aquém de 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se na previsão constante no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, demonstra-se correta a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, da forma como previsto em sentença, devendo ser mantida a decisão neste ponto.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/07/2022